Tribunal: TJMT
Processo: 1012332-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1012332-67.2021.2021.11.0000 – Campo Novo do Parecis
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Vereagro Trading Comercio de Commodities Ltda. em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos da ação de execução contratual com entrega de coisa certa movida por Semear Comercio, Importação e Exportação de Cereais Ltda., entendeu não haver óbice ao recebimento do pedido de aditamento da petição inicial a fim de converter a ação de execução de título extrajudicial em ação monitória, aplicando ao caso o disposto no art. 329, I, do CPC. Além disso, indeferiu o pedido de tutela de urgência provisória.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, pela impossibilidade de conversão de procedimento executivo em monitório.
Salienta que após a propositura da ação executiva a agravante espontaneamente compareceu ao processo, e pontuou a questão de ordem pública envolvendo, dentre outros aspectos, a ausência de eficácia executiva dos contratos apresentados em juízo.
Assevera ainda que a emenda a inicial não é ato voluntário da parte, mas providência ou determinação judicial visando o acertamento e complemento de vícios ou defeitos que tornam inapta a petição inicial, tendo a própria exequente reconhecido a ausência de executividade ao postular a conversão em ação monitória.
Segue defendendo que mesmo antes da determinação de citação pelo juízo, a agravante já havia comparecido nos autos arguindo a nulidade da execução, e por isso, deve ser reconhecido o comparecimento espontâneo da executada, nos termos do parágrafo único do art. 239, § 1o do CPC, tornando-se estável a relação processual, de modo que a parte não poderia mais alterar ou aditar o pedido ou procedimento sem a anuência da parte adversa.
Ao final, pugna pelo efeito suspensivo da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada. Explico.
Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade ou não da conversão da ação de execução em monitória.
No caso em apreço, observo que a agravada após a propositura da ação de execução contratual com entrega de coisa certa, apresentou petição requerendo a conversão em monitória.
Contudo, verifico que antes do pedido de conversão, a executada compareceu espontaneamente nos autos (id. 42287839 – autos de origem), integrando, portanto, a relação processual.
Sobre a possibilidade ou não da conversão da ação de execução em monitória, colaciono o entendimento do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, que considera inviável a conversão após a citação do executado, vejamos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211 DA SÚMULA/STJ - NÃO-CONHECIMENTO DO APELO NOBRE, NO PONTO - LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO AMPARADO EM ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS - REVISÃO - IMPOSSIBILIDADE, NESTA VIA RECURSAL - ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - CONVERSÃO EX OFFICIO EM AÇÃO MONITÓRIA - INADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO, TERCEIRA E QUARTA TURMAS DO STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE NA PARTE CONHECIDA.
I - A questão da inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor) não foi objeto de debate ou deliberação pelo acórdão recorrido, restando ausente, assim, o requisito indispensável do prequestionamento da matéria, incidindo, dessa forma, o teor da Súmula 211 do STJ, não se conhecendo do recurso, no ponto; II - Com referência à possível ocorrência de litispendência, a revisão dos fundamentos do acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo fático-probatório, vedado na instância especial (verbete n. 7 da súmula desta Corte); III - Para fins do art. 543-C, do Código de Processo Civil, é inadmissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação monitória após ter ocorrido a citação, em razão da estabilização da relação processual a partir do referido ato; IV - Recurso especial conhecido em parte e provido parcialmente na parte conhecida, no caso concreto.” (REsp 1129938/PE, 2a Seção Rel. Min. Massami Uyeda, j. 28.09.2011)
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal para suspender a r. decisão agravada, até o julgamento do recurso.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se a douta juíza a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator